Tribunal: TJDFT
Processo: 0706571-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE REJEITADA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. RESSARCIMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA DEMONSTRADA. TEMA 1009 DO STJ. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que acolheu a preliminar de falta de interesse processual e extinguiu o processo sem resolução do mérito, salientando que os valores decotados do contracheque da parte autora, em razão da apuração realizada anteriormente, seriam objeto de devolução, a partir de novembro/2022, conforme documento de ID 56350696. Em suas razões (ID 56351675), esclareceu que em face de sua aposentadoria a Administração Pública promoveu acertos financeiros, objeto de procedimento administrativo, no qual foi identificado o valor a ressarcir ao erário de R$ 11.159,36. Todavia, sustenta que não tem qualquer ingerência sobre o seu contracheque e que os valores foram recebidos de boa-fé, de forma que ela não tinha condições de compreender hipotética ilicitude no recebimento dos valores discutidos. Acrescenta que se, de fato, houve algum equívoco no pagamento, foi por erro exclusivo do recorrido, não sendo possível o ressarcimento compulsório, sem a garantia da ampla defesa e do contraditório, pois houve somente a comunicação da determinação de desconto. Aduz, portanto, que os valores recebidos não eram expressivos (ou incomuns) a ponto de levantar qualquer suspeita de pagamento indevido, ou seja, não há como exigir da servidora comportamento diverso perante a Administração Pública, restando comprovada sua boa-fé objetiva. Ressalta que houve os descontos em seu contracheque, de R$ 1.473,16, no período de maio a outubro/2022, com a rubrica DEV.PECUNIA LICENÇA PRÊMIO. Acrescenta que o Distrito Federal deixou de cumprir o informado no documento de ID 56350696, pois a restituição anunciada a partir de novembro/2022 jamais foi implementada, conforme fichas financeiras acostadas aos autos. Assim, não há falta de interesse de agir, razão pela qual a sentença deve ser retificada. Por fim, requer a procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID’s 56351676 e 56351677). Contrarrazões apresentadas, nas quais o recorrido assevera que os termos da sentença são suficientes para o desprovimento do recurso. Acrescenta que é possível a devolução de verbas pagas indevidamente pela Administração Pública, decorrente de erro operacional ou de cálculo, ressaltando que não há boa-fé objetiva da recorrente, conforme Informativo 688 do c. STJ (ID 56351680).
3. Para melhor elucidação dos fatos, nota-se que a recorrente recebeu R$ 61.805,70 a título de licença prêmio, com créditos mensais de R$ 2.000,00 a partir de maio/2020 até a última parcela de R$ 1.805,70 em novembro/2022 (ID 56351666, pág. 2-3). Além disso, lhe é devido R$ 3.719,79 referente a restituição de valores de férias e décimo terceiro, valor que foi lançado em 2021, como exercício findo, sem previsão de pagamento.
4. A recorrente comprovou que a Administração Pública realizou acertos financeiros, objeto de procedimento administrativo, no qual foi identificado o valor a ressarcir ao erário de R$ 11.159,36, sendo abatido desse valor o crédito de exercício findo de R$ 3.719,79, totalizando o débito de R$ 8.838,99, que seria debitado em 6 parcelas de R$ 1.473,16 (ID 56350688, pág. 18).
5. Verifica-se que a sentença proferida no Juízo de origem merece ser reformada, haja vista que o magistrado de 1o grau foi induzido a erro diante da preliminar de falta de interesse suscitada na contestação e documento de ID 56350696, no qual a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal reconheceu a cobrança indevida de 6 parcelas de R$ 1.473,16, esclarecendo que o valor seria restituído à recorrente, a partir de novembro/2022, em 5 parcelas de R$ 2.000,00 e uma parcela residual de R$ 644,66, valores que compreendem a devolução de R$ 8.838,96 acrescido da parcela normal restante de licença prêmio de R$ 1.805,70 (efetivamente paga em novembro/2022). Ressalte-se que à época da inicial a restituição era para estar em vigor, e, mais, na data da sentença, junho/2023, a parte autora já deveria ter recebido todo o crédito apurado para restituição, o que, de fato, não ocorreu, conforme fichas financeiras de ID’s 56350706 e 56350707.
6. Nesse contexto, restando incontroverso os descontos efetuados no contracheque da recorrente (rubrica DEV.PECUNIA LICENÇA PRÊMIO) e a ausência de restituição, nesse momento processual, impõe-se o afastamento da preliminar de falta de interesse acolhida pelo Juízo de origem, adentrando-se ao mérito da lide.
7. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
8. No caso, o pagamento ocorreu de forma indevida e por erro de cálculo da Administração Pública, sendo que o equívoco não era facilmente perceptível pela servidora. Nota-se que os cálculos realizados pela Administração, que dispõe de suporte técnico especializado, não tiveram qualquer ingerência da autora, não tendo a servidora capacidade para constatar o erro. Portanto, no caso concreto, está evidente a boa-fé objetiva da servidora, assim como a impossibilidade de constatação do erro administrativo, de modo que não há que se falar em ressarcimento.
9. Ademais, não cabe ao Distrito Federal fazer qualquer impugnação nestes autos quanto à restituição já reconhecida administrativamente (ID 56350696), sob pena de configuração do venire contra factum proprium, derivado do dever de boa-fé objetiva, o qual repele comportamentos que malferem a tutela da confiança e da eticidade, ou seja, agindo em contradição com seus atos precedentes, posto que seu comportamento anterior gerou legítima expectativa de regularidade de seus atos.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, afastando a preliminar de falta de interesse, condenar o recorrido a restituir à recorrente a quantia de R$ 8.838,96. Juros e correção monetária pela SELIC, nos termos do artigo 3o da EC 113/2021. Custas recolhidas. Sem honorários.